Tribunal: TJPA
Processo: 0002210-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002210-57.2019.8.14.0401

APELANTE: RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002210-57.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Fechado, em razão da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
11ª

Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 7275432), que o condenou às penas de
06 anos
de reclusão
, em regime inicial
Fechado,
em razão da reincidência
, além do pagamento de
16 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado).

Na
denúncia
(fls. 03/07, ID nº 7275407), o representante do Ministério Público narrou que no dia 31/05/2017, por volta das 22:00 horas, na Travessa José Pio, bairro do Umarizal,
a vítima estacionou seu veículo, quando foi surpreendida pelos denunciados e um terceiro comparsa. Os indigitados, empunhando arma de fogo, anunciaram o assalto e
exigiram que o ofendido entrasse no carro, sendo colocado no banco de trás, e assim permaneceu em poder dos denunciados por cerca de trinta minutos. Ato seguinte, a vítima foi deixada pelos autores em uma rua do bairro Guanabara.

ALESSANDRO registrou Boletim de Ocorrência, e durante ronda da Polícia Militar, na madrugada de 01/06/2017, o veículo foi localizado, através de informações fornecidas pelo CIOP, enquanto trafegava pela
Travessa Antônio Everdosa.

Diante da aproximação da viatura, os autores empreenderam maior velocidade ao veículo. Eles foram perseguidos pelos policiais
até o canal da Pirajá, onde perderam a direção do veículo, momento em que foram detidos pela guarnição policial.

Os denunciados foram levados à Delegacia, onde já se encontrava a vítima, que os reconheceu, sem qualquer dúvida, como dois dos
autores do delito. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I, II, e V, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 254/260, ID nº 7275437), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 263/267, ID nº 7275440), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 271/274, ID nº 8072618), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas tanto pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de bens, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, de forma segura e coerente, a vítima e o policial militar que participou da detenção do acusado, relataram a conduta delituosa do Acusado.

A vítima ALESSANDRO VINICIUS DE FARIAS CALDAS afirmou:

Que
no dia dos fa
tos

estava

em

frente à
residência da genitora de seu filho, quando parou um carro não especificado atrás de seu
automóvel, ocasião em que saíram 03 (três) homens, que lhe renderam. Relatou que os indivíduos o levaram no banco de trás do seu veículo e o mantiveram sob poder das 22h às 23h30min, até que o libertaram no bairro Guanabara e subtraíram seu automóvel e quantia média de R$ 100,00 (cem reais). Afirmou que registrou o Boletim de Ocorrência junto a DRCO por volta das 00h30min do dia seguinte aos fatos. Posteriormente fora chamado para fazer o reconhecimento dos indivíduos, em razão da captura dos mesmos, oportunidade em que reconheceu apenas dois suspeitos, o acusado

RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA

e o
comparsa FABRÍCIO ALCÂNTARA FAVACHO, entretanto, o terceiro suspeito não pôde ser reconhecido pela vítima, uma vez que, durante a ação criminosa, a mesma usava óculos e boné.

No mesmo sentido, o policial militar que atuou na prisão do réu, MARCO GUILHERME SOUSA PINHEIRO afirmou:

Que sua guarnição foi acionada para dar apoio a outra viatura que acompanhava o veículo suspeito, que trafegava na Travessa Antonio Everdosa. Que após ser dada a ordem para o carro parar, os suspeitos empreenderam em velocidade maior, visando fugir dos policiais. Ato contínuo, os suspeitos perderam a direção, e colidiram em uma residência, momento em que fora realizada a prisão do denunciado.

Por fim, o acusado RUAN CRISTIAN DA SILVA FORMIGOSA, não foi inquirido em juízo, pelo fato de haver sido declarado revel:

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, o relato da vítima, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 06 (seis) anos
de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Fechado, em razão da reincidência.

É como voto
.

Belém, 04/05/2022